Tribunal: STF
Processo: RE 699853
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-15
Data de publicação: 2013-10-15

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E JÁ JULGADA. RE 566.621 (REL. MIN. ELLEN GRACIE – TEMA 4). ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME O PRECEDENTE. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NEGADA (ARE 748.371, REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. ANÁLISE DA LEI 8.212/91, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.